Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-55.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Contrato firmado em 01/08/2017 – Incidência da Lei no 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 – Ciência de que a apelada não comercializa cotas contempladas – Ausência de vício de consentimento – Validade do contrato devidamente assinado pela apelante

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Contrato firmado em 01/08/2017 – Incidência da Lei no 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 – Ciência de que a apelada não comercializa cotas contempladas – Ausência de vício de consentimento – Validade do contrato devidamente assinado pela apelante – Desistência/exclusão – Pretensão à restituição das importâncias pagas, de imediato – Descabimento – Interpretação exarada no REsp. 1.119.300/RS, julgado com efeito repetitivo (CPC, artigo 543-C) – Dano moral – Inocorrência – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001610-55.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
THALINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e majoraram os honorários advocatícios, com observação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-55.2019.8.26.0572 -Voto no 14638 - DRG
2
Apelação no 1001610-55.2019.8.26.0572
Apelante (s): Thaline Cristina Pereira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
Comarca: São Joaquim da Barra 2o Vara Judicial
Juiz (a) 1o Grau: Renê José Abrahão Strang
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14638
CONSÓRCIO Ação de rescisão de contrato cumulada com
devolução de valores pagos e indenização por danos morais
Sentença de improcedência Contrato firmado em 01/08/2017
Incidência da Lei no 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009
Ciência de que a apelada não comercializa cotas contempladas
Ausência de vício de consentimento
Validade do contrato
devidamente assinado pela apelante
Desistência/exclusão

Pretensão à restituição das importâncias pagas, de imediato
Descabimento Interpretação exarada no REsp. 1.119.300/RS,
julgado com efeito repetitivo (CPC, artigo 543-C) Dano moral
Inocorrência
Sentença mantida
Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11),
observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
577/579, proferida em 29/01/2020, de relatório adotado, que julgou improcedente ação de
rescisão de contrato cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos
morais, e condenou a autora a arcar com custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 583/591) alegando, em síntese, que recebeu
promessa de contemplação imediata pela funcionária da apelada, que não foi cumprida;
alega que a vendedora a iludiu com o oferecimento de “cota contemplada” e isso foi
determinante para a realização do negócio; e, que outras pessoas também receberam a falsa
promessa. Pede provimento para declaração de nulidade do negócio, e restituição integral e
imediata do montante pago (R$ 5.835,00), além de indenização por danos morais em valor
correspondente a R$ 12.000,00.
Contrarrazões (fls. 596/611).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-55.2019.8.26.0572 -Voto no 14638 - DRG
3
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
26/02/2020, é tempestiva e isentada de preparo tendo em vista a gratuidade concedida (fls.
417).
Restou comprovado, tanto pelos documentos assinados pela autora
(fls. 20/21, 28 e 462/466), quanto pelo “Regulamento de Participação em Grupo de
Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços de Qualquer Natureza”, que
ela tinha plena ciência de que a apelada não comercializa cotas contempladas.
Nessa conformidade, consta de forma bem destacada na “Proposta
de Participação em Grupo de Consórcio” a informação “NÃO COMERCIALIZAMOS
COTAS CONTEMPLADAS” (fls. 462).
No documento de fls. 464, assinado pela autora, consta também em
destaque o seguinte: “DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR
SORTEIO OU LANCE. Fui devidamente informado (a) que as únicas formas de
contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que deverei participar normalmente das
Assembleias do Grupo” (fls. 464).
Consta, ainda, no questionário firmado pela autora, por ocasião da
aquisição da cota, o quanto segue: “3o - Fui informado(a) que a contemplação ocorrerá
somente por sorteio ou lance, conforme dispostos nas cláusulas contratuais? (X) Sim”, e
no final do documento em questão consta a advertência: “NÃO COMERCIALIZAMOS
COTAS CONTEMPLADAS” (fls. 466).
Nesse contexto, a prova oral produzida (mídias) não é suficiente a
infirmar a conclusão de ausência de vício de consentimento extraída dos documentos
assinados pela requerente.
A relação jurídica está amparada pelos princípios do Código de
Defesa do Consumidor, mas não há no contrato cláusulas ilegais, abusivas ou onerosas.
Assim, segue mantido o reconhecimento de validade do contrato
assinado pela apelante, na medida em que ausente prova de que foi induzida a assiná-lo.
Correto, em decorrência, o julgamento de rejeição do pedido de anulação do contrato por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-55.2019.8.26.0572 -Voto no 14638 - DRG
4
vício do negócio jurídico.
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação declaratória de rescisão contratual c.c. reparação de danos
materiais e morais - Contrato de consórcio imobiliário - Alegada
promessa de venda de cota contemplada - Inocorrência - Conjunto
probatório denotando a inexistência de vício de consentimento na
contratação - Contrato de participação em grupo é claro em dispor
que a administradora não comercializava cota contemplada -
Questionário respondido pela autora demonstrando tinha ciência
que a contemplação seria efetuada pelo sistema de sorteio e lance,
inexistindo promessas ou contemplações imediatas - Vício de
consentimento não evidenciado - Valores a serem restituídos a
consorciada desistente, não de forma imediata, mas mediante
contemplação por sorteio da cota consorcial ou em até 30 dias do
encerramento do grupo, o que primeiro ocorrer, nos termos dos arts. 22 e
30 da Lei 11.795/08 Sentença mantida Recurso negado. Recurso negado”
(TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1019637-05.2019.8.26.0405,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.
27/05/2020).
“Rescisão - Consórcio - Alegação de adesão ao grupo com promessa
de contemplação imediata - Ausência de indícios dos fatos afirmados
- Dano moral não caracterizado - Sentença de improcedência - Decisão
correta - Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal - Recurso improvido, com majoração da verba
honorária recursal” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1024053- 95.2018.8.26.0002, Rel. Des. Souza Lopes, j. 26/03/2020).

O pedido de restituição imediata do valor pago não comporta
acolhimento.
Isso porque o contrato foi firmado em 01/08/2017 (fls. 462/495),
após o advento da Lei do Consórcio (Lei no 11.795, de 08 de outubro de 2008), que vige
desde 09/01/2009, de modo que a devolução (restituição) de valores do fundo comum (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-55.2019.8.26.0572 -Voto no 14638 - DRG
5
25) e sobras do fundo de reserva (art. 27, § 2o) se dará em até 30 dias da data do
encerramento do grupo, já que o artigo 29, e os §§ 1o, 2 e 3o do artigo 30, e 31, II e III, da
referida Lei de Consórcio foram vetados, observado e entendido que data do encerramento
do grupo é a definida após decurso do prazo de 120 dias da última assembleia de
contemplação, consoante assim disposto no artigo 32, salvante disposição contratual
contrária e mais favorável ao consorciado, a exemplo data da contemplação da cota
revertida ao grupo de consórcio, qual seja a do desistente/excluído.
Portanto, deve-se aguardar até o dia da data de contemplação da cota
revertida ou do trigésimo dia do prazo previsto contratualmente para encerramento do
grupo, para que haja restituição dos valores pagos a título de fundo comum e de eventuais
sobras do fundo de reserva do grupo de consórcio, tendo em vista que a saída de um
membro não permite restituição imediata dos valores, sob pena de comprometimento
financeiro do grupo em prejuízo dos demais consorciados.
Esse entendimento restou consolidado no julgamento do RESP no
1.119.300-RS, em sede de recurso repetitivo:
“Recurso especial repetitivo. Julgamento nos moldes do art. 543-C
do Código de Processo Civil. Consórcio. Desistência. Devolução
das parcelas pagas pelo consorciado. Prazo. Trinta dias após o
encerramento do grupo. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato,
e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente
para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (STJ, REsp no 1.119.300-RS, 2a Seção, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010).
Nesse sentido, Apelação no 1009419-96.2018.8.26.0066; 17a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Braz; j. 07/04/2020.
E, ante a ausência de abusividade ou de ato ilícito por parte do
Consórcio réu, inexiste danos morais a serem indenizados.
Nessa quadra, a sentença é mantida também por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-55.2019.8.26.0572 -Voto no 14638 - DRG
6
jurídicos fundamentos, que seguem reproduzidos:
(...) É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Os pedidos são
improcedentes. A adesão à proposta de participação em grupo de consórcio pela autora é matéria
incontroversa nos autos. No mais, o contrato é válido e deve produzir seus regulares efeitos. Isto
porque, o suposto vício de consentimento alegado pela autora não existiu. Isso porque a proposta
de participação em grupo de consórcio foi devidamente assinada pela autora (fl. 19/22), tendo
declarado expressamente que não recebeu promessa de contemplação com prazo determinado e
que foi informada que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance. Ora, acaso possível
a adesão ao grupo com promessa antecipada de contemplação, todos os consorciados poderiam
valer-se da medida, o que tornaria inviável a sua manutenção. Não prospera, portanto, a
alegação de que foi induzida a erro, considerando o teor da declaração exarada na proposta
aceita, bem como o fato de ser de conhecimento geral que a aquisição de bens por meio de
consórcio se dá pela contemplação dos consorciados e não pela entrega imediata dos bens objeto
do grupo. No mais, não há que se falar em dano moral indenizável na espécie, já que inexiste ato
ilícito praticado pela ré no caso vertente. Por fim, o pedido de restituição imediata dos valores
pagos pela parte autora ao requerido não é permitido, segundo a Lei 11.795/08. Ainda que a
autora possa desligar-se do consórcio a qualquer tempo, sem necessidade de intervenção judicial
para tanto, o respectivo reembolso não se dá de forma imediata, como ela pretende, senão após o
encerramento do grupo ou ao ser contemplado em sorteio realizado para tanto. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e, como consequência, extingo o feito com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (...)”.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, e por apresentadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada gratuidade de
justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso; e,
majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)